Tribunal: TJPA
Processo: 0011369-24.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO MAJORADO ? DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA ? IMPROVIDO ? COMPROVADO O USO DA ARMA NA EMPREITADA DELITIVA. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 14/TJPA ? DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA ? IMPROVIDO ? MANTIDA A PENA FIXADA AOS APELANTES PELO JUÍZO A QUO, HAJA VISTA ESTAR A DOSIMETRIA ESCORREITA E ALINHADA AO POSICIONAMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA: Não há o que se falar em afastamento da majorante pelo uso da arma na ação delitiva, pois, como cediço, é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva, ex vi da Súmula n. 14/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, tendo sido comprovada pela versão da vítima em Juízo o uso da arma na empreitada delitiva, e inclusive corroborada pela confissão do apelante Ednelson Pimentel Pereira Filho (mídia audiovisual fl. 31), não há o que se falar em afastamento da majorante referente ao uso de arma de fogo em crime de roubo.2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA2.1 - DA DOSIMETRIA DA PENA DE MARCO ANTONIO MONTE DA SILVA: A fundamentação utilizada pelo Juízo a quo se mostra escorreita e alinhada ao posicionamento já sumulado por este E. Tribunal (Súmula n. 17/TJPA), pois os vetores foram valorados de forma individualizada e com dados concretos, suficientes a justificar a fundamentação negativa dos vetores culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime.Em sendo assim, mantida a valoração negativa de quatro vetores judiciais, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem em 07 (sete) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena inicial do mínimo legal de maneira proporcional aos aspectos quantitativo e qualitativo dos vetores valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA).Insta salientar, que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador.Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.Ausentes causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento referente ao uso de arma na empreitada delitiva (Art. 157, §2º-A, Inciso I, do CPB), pelo que majora-se a pena em 2/3 (dois terços) restando esta no patamar de 11 (onze) anos, 08 (oito) meses de reclusão de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se torna concreta e definitiva, mantendo-se assim o patamar final fixado ao apelante pelo Juízo a quo.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?a?, do CPB.Inviável a substituição da pena, tanto pela natureza do crime, quando pelo quantum de pena aplicado, em inteligência ao art. 44, do CPB.2.2 - DA DOSIMETRIA DA PENA DE EDNELSON PIMENTEL PEREIRA FILHO: A fundamentação utilizada pelo Juízo a quo se mostra escorreita e alinhada ao posicionamento já sumulado por este E. Tribunal (Súmula n. 17/TJPA), pois os vetores foram valorados de forma individualizada e com dados concretos, suficientes a justificar a fundamentação negativa dos vetores culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime.Em sendo assim, mantida a valoração negativa de quatro vetores judiciais, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem em 07 (sete) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena inicial do mínimo legal de maneira proporcional aos aspectos quantitativo e qualitativo dos vetores valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA).Insta salientar, que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador.Presente circunstância atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, Inciso III, ?d?, do CPB, razão pela qual se atenua a pena em 01 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, mantendo-se o patamar de atenuação aplicado pelo Juízo de origem, perfazendo a pena nesta fase à sanção de 06 (seis) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.Ausentes causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento referente ao uso de arma na empreitada delitiva (Art. 157, §2º-A, Inciso I, do CPB), pelo que majora-se a pena em 2/3 (dois terços) restando esta no patamar de 10 (dez) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo a qual se torna concreta e definitiva, mantendo-se assim o patamar final fixado ao apelante pelo Juízo a quo.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?a?, do CPB.Inviável a substituição da pena, tanto pela natureza do crime, quando pelo quantum de pena aplicado, em inteligência ao art. 44, do CPB.3 ? RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0011369-24.2019.8.14.0401
APELANTES:
MARCO ANTONIO MONTE DA SILVA e EDNELSON PIMENTEL PEREIRA FILHO
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA - IMPROVIDO - COMPROVADO O USO DA ARMA NA EMPREITADA DELITIVA. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 14/TJPA - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - MANTIDA A PENA FIXADA AOS APELANTES PELO JUÍZO
A QUO
, HAJA VISTA ESTAR A DOSIMETRIA ESCORREITA E ALINHADA AO POSICIONAMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA:
Não há o que se falar em afastamento da majorante pelo uso da arma na ação delitiva, pois, como cediço, é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva,
ex vi
da Súmula n. 14/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, tendo sido comprovada pela versão da vítima em Juízo o uso da arma na empreitada delitiva, e inclusive corroborada pela confissão do apelante Ednelson Pimentel Pereira Filho (mídia audiovisual fl. 31), não há o que se falar em afastamento da majorante referente ao uso de arma de fogo em crime de roubo.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
2.1 - DA DOSIMETRIA DA PENA DE MARCO ANTONIO MONTE DA SILVA:
A fundamentação utilizada pelo Juízo
a quo
se mostra escorreita e alinhada ao posicionamento já sumulado por este E. Tribunal (Súmula n. 17/TJPA), pois os vetores foram valorados de forma individualizada e com dados concretos, suficientes a justificar a fundamentação negativa dos vetores culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime.

Em sendo assim, mantida a valoração negativa de quatro vetores judiciais, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem em 07 (sete) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena inicial do mínimo legal de maneira proporcional aos aspectos quantitativo e qualitativo dos vetores valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA).

Insta salientar, que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento referente ao uso de arma na empreitada delitiva (Art. 157, §2º-A, Inciso I, do CPB), pelo que majora-se a pena em 2/3 (dois terços) restando esta no patamar de 11 (onze) anos, 08 (oito) meses de reclusão de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se torna
concreta
e
definitiva
, mantendo-se assim o patamar final fixado ao apelante pelo Juízo
a quo
.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.

Inviável a substituição da pena, tanto pela natureza do crime, quando pelo
quantum
de pena aplicado, em inteligência ao art. 44, do CPB.
2.2 - DA DOSIMETRIA DA PENA DE EDNELSON PIMENTEL PEREIRA FILHO:
A fundamentação utilizada pelo Juízo
a quo
se mostra escorreita e alinhada ao posicionamento já sumulado por este E. Tribunal (Súmula n. 17/TJPA), pois os vetores foram valorados de forma individualizada e com dados concretos, suficientes a justificar a fundamentação negativa dos vetores culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime.

Em sendo assim, mantida a valoração negativa de quatro vetores judiciais, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem em 07 (sete) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena inicial do mínimo legal de maneira proporcional aos aspectos quantitativo e qualitativo dos vetores valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA).

Insta salientar, que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador.

Presente circunstância atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, Inciso III, ¿d¿, do CPB, razão pela qual se atenua a pena em 01 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, mantendo-se o patamar de atenuação aplicado pelo Juízo de origem, perfazendo a pena nesta fase à sanção de 06 (seis) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento referente ao uso de arma na empreitada delitiva (Art. 157, §2º-A, Inciso I, do CPB), pelo que majora-se a pena em 2/3 (dois terços) restando esta no patamar de 10 (dez) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo a qual se torna
concreta
e
definitiva
, mantendo-se assim o patamar final fixado ao apelante pelo Juízo
a quo
.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.

Inviável a substituição da pena, tanto pela natureza do crime, quando pelo
quantum
de pena aplicado, em inteligência ao art. 44, do CPB.
3 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 01 de março de 2021.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0011369-24.2019.8.14.0401
APELANTES:
MARCO ANTONIO MONTE DA SILVA e EDNELSON PIMENTEL PEREIRA FILHO
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
MARCO ANTONIO MONTE DA SILVA
e
EDNELSON PIMENTEL PEREIRA FILHO
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca da Comarca da Capital/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º incisos II e V, e §2º-A, inciso I, todos do CPB, às seguintes penas definitivas:
EDNELSON PIMENTEL PERREIRA FILHO
- 10 (dez) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente no regime fechado; e
MARCO ANTÔNIO MONTE DA SILVA
- 11 (onze) anos, 08 (oito) meses de reclusão de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Narram os autos que:
¿no dia 30/05/2019, por volta das 19h, no cruzamento da Avenida Nazaré com Avenida Generalíssimo Deodoro, a Vítima
ANDERSON THIAGO SANTANA
trafegava com seu veículo FIAT/CRONOS, ano 2018/2019, placa QEQ 0524, foi assaltada pelo Acusados, um deles com arma de fogo, tendo permanecido em cárcere privado dentro do veículo por duas horas e, em seguida, liberado. Após registrar boletim de ocorrência policial, os Acusados foram presos ainda com o veículo roubado pelo Polícia Militar e a Vítima reconheceu os mesmos como autores do crime na Delegacia de Polícia da Cabanagem¿
. (sic fl. 60)

A denúncia fora recebida em 03/07/2019. (fl. 07)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 60/67-v)

Inconformados,
MARCO ANTONIO MONTE DA SILVA
e
EDNELSON PIMENTEL PEREIRA FILHO
interpuseram recurso de Apelação (fl. 79), com razões recursais às fls. 82/92.

Aduzem que deve ser afastada a majorante pelo uso de arma de fogo, em razão de a arma não ter sido periciada.

Asseveram que devem ser reformadas as penas-base dos apelantes, ante a exasperação sem fundamentação idônea, com a consequente aplicação destas no mínimo legal. E, com a fixação destas no mínimo legal, devem ser reduzidas aquém do mínimo legal, em razão da incidência da atenuante de confissão, a despeito do que dispõe a Súmula n. 231/STJ.

Por fim, requerem a fixação do regime inicial de cumprimento da pena no aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade dos apelantes por restritivas de direitos.

Às fls. 93/99,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 100)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 104/108-v)

É o relatório, que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual para julgamento
.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.
MÉRITO
DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA

Não há o que se falar em afastamento da majorante pelo uso da arma na ação delitiva, pois, como cediço, é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva,
ex vi
da Súmula n. 14/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, tendo sido comprovada pela versão da vítima em Juízo o uso da arma na empreitada delitiva, e inclusive corroborada pela confissão do apelante Ednelson Pimentel Pereira Filho (mídia audiovisual fl. 31), não há o que se falar em afastamento da majorante referente ao uso de arma de fogo em crime de roubo.
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
DA DOSIMETRIA DA PENA DE MARCO ANTONIO MONTE DA SILVA

Da análise detida da sentença ora combatida, verifica-se que o Juízo de origem, ao fixar a pena-base do recorrente, valorou negativamente os vetores do art. 59, do CPB, referentes à culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime.

O Juízo
a quo
se utilizou da seguinte fundamentação:
¿(...) A culpabilidade do Acusado se revelou extremamente censurável à medida que não só restringe a liberdade da Vítima, mantendo-a em seu poder no interior do veículo roubado por uma hora, como também utiliza a Vítima como motorista para tentar um novo assalto no Grill Mix, expondo-a a risco de vida absolutamente desnecessário, o que me remeta ao provérbio popular além da queda o coice, tudo a demonstrar a culpabilidade intensa e reprovável. Logo, circunstância desfavorável.
(...)
A personalidade do Acusado, a meu sentir, é violenta, pois a todo instante ameaçava de matar a Vítima, mesmo estando esta subjugada, inclusive estava determinado a pratica de outros crimes no mesmo momento, o que revela de forma concreta, dedados extraídos dos autos, confira-se o depoimento da Vítima, que a personalidade é indicativa de antissociabilidade acentuada, o que extravasa a inerência ao tipo penal na espécie. A tese da exigibilidade de laudo psicológico para análise da personalidade já foi superada pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 278.514/MS, STJ - HC 278514-MS, AgRg no HC 284157-SP), além do que tal entendimento é referendado pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se verifica no excerto do voto da Min. ROSA WEBER: A própria legislação penal concedeu ao julgador a possibilidade de, quando da análise dos fatos e das provas trazidas aos autos, avaliar a personalidade do agente, sem condicionar tal avaliação a qualquer meio de prova legalmente tipificado. (RHC 134491AgR,). Por conseguinte, circunstância desfavorável.
(...)
As circunstâncias extrapenais do crime são desfavoráveis, pois o Acusado agiu em concurso de pessoas, o que dificultou quaisquer manobras de defesa ou evasivas da Vítima. Por conseguinte, desfavorável.
As consequências do crime foram medianas, porquanto, dentre os bens surrupiados, subtraiu a renda diária da Vítima taxista, cuja natureza jurídica é alimentar, de seu sustento e de sua família, o que merece uma leitura desfavorável. Nessa ótica, cabe destacar que não se cuida de um cordão, uma pulseira, uma mochila ou um relógio, os quais não teriam repercussão na esfera alimentar ou de sustentabilidade da Vítima, mas, sim, diz respeito à parcela diária de sobrevivência do profissional taxista. (...)¿

A fundamentação utilizada pelo Juízo
a quo
se mostra escorreita e alinhada ao posicionamento já sumulado por este E. Tribunal (Súmula n. 17/TJPA), pois os vetores foram valorados de forma individualizada e com dados concretos, suficientes a justificar a fundamentação negativa dos vetores culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime.

Em sendo assim, mantida a valoração negativa de quatro vetores judiciais, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem em 07 (sete) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena inicial do mínimo legal de maneira proporcional aos aspectos quantitativo e qualitativo dos vetores valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA).

Insta salientar, que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento referente ao uso de arma na empreitada delitiva (Art. 157, §2º-A, Inciso I, do CPB), pelo que majora-se a pena em 2/3 (dois terços) restando esta no patamar de 11 (onze) anos, 08 (oito) meses de reclusão de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se torna
concreta
e
definitiva
, mantendo-se assim o patamar final fixado ao apelante pelo Juízo
a quo
.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.

Inviável a substituição da pena, tanto pela natureza do crime, quando pelo
quantum
de pena aplicado, em inteligência ao art. 44, do CPB.
DA DOSIMETRIA DA PENA DE EDNELSON PIMENTEL PEREIRA FILHO

Da análise detida da sentença ora combatida, verifica-se que o Juízo de origem, ao fixar a pena-base do recorrente, valorou negativamente os vetores do art. 59, do CPB, referentes à culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime.

O Juízo
a quo
se utilizou da seguinte fundamentação:
¿(...) A culpabilidade do Acusado se revelou extremamente censurável à medida que não só restringe a liberdade da Vítima, mantendo-a em seu poder no interior do veículo roubado por uma hora, como também utiliza a Vítima como motorista para tentar um novo assalto no Grill Mix, expondo-a a risco de vida absolutamente desnecessário, o que me remeta ao provérbio popular além da queda o coice, tudo a demonstrar a culpabilidade intensa e reprovável. Logo, circunstância desfavorável.
(...)
A personalidade do Acusado, a meu sentir, é violenta, pois a todo instante ameaçava de matar a Vítima, mesmo estando esta subjugada, inclusive estava determinado a pratica de outros crimes no mesmo momento, o que revela de forma concreta, dedados extraídos dos autos, confira-se o depoimento da Vítima, que a personalidade é indicativa de antissociabilidade acentuada, o que extravasa a inerência ao tipo penal na espécie. A tese da exigibilidade de laudo psicológico para análise da personalidade já foi superada pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 278.514/MS, STJ - HC 278514-MS, AgRg no HC 284157-SP), além do que tal entendimento é referendado pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se verifica no excerto do voto da Min. ROSA WEBER: A própria legislação penal concedeu ao julgador a possibilidade de, quando da análise dos fatos e das provas trazidas aos autos, avaliar a personalidade do agente, sem condicionar tal avaliação a qualquer meio de prova legalmente tipificado. (RHC 134491AgR,). Por conseguinte, circunstância desfavorável.
(...)
As circunstâncias extrapenais do crime são desfavoráveis, pois o Acusado agiu em concurso de pessoas, o que dificultou quaisquer manobras de defesa ou evasivas da Vítima. Por conseguinte, desfavorável.
As consequências do crime foram medianas, porquanto, dentre os bens surrupiados, subtraiu a renda diária da Vítima taxista, cuja natureza jurídica é alimentar, de seu sustento e de sua família, o que merece uma leitura desfavorável. Nessa ótica, cabe destacar que não se cuida de um cordão, uma pulseira, uma mochila ou um relógio, os quais não teriam repercussão na esfera alimentar ou de sustentabilidade da Vítima, mas, sim, diz respeito à parcela diária de sobrevivência do profissional taxista. (...)¿

A fundamentação utilizada pelo Juízo
a quo
se mostra escorreita e alinhada ao posicionamento já sumulado por este E. Tribunal (Súmula n. 17/TJPA), pois os vetores foram valorados de forma individualizada e com dados concretos, suficientes a justificar a fundamentação negativa dos vetores culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime.

Em sendo assim, mantida a valoração negativa de quatro vetores judiciais, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem em 07 (sete) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena inicial do mínimo legal de maneira proporcional aos aspectos quantitativo e qualitativo dos vetores valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA).

Insta salientar, que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador.

Presente circunstância atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, Inciso III, ¿d¿, do CPB, razão pela qual se atenua a pena em 01 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, mantendo-se o patamar de atenuação aplicado pelo Juízo de origem, perfazendo a pena nesta fase à sanção de 06 (seis) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento referente ao uso de arma na empreitada delitiva (Art. 157, §2º-A, Inciso I, do CPB), pelo que majora-se a pena em 2/3 (dois terços) restando esta no patamar de 10 (dez) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo a qual se torna
concreta
e
definitiva
, mantendo-se assim o patamar final fixado ao apelante pelo Juízo
a quo
.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.

Inviável a substituição da pena, tanto pela natureza do crime, quando pelo
quantum
de pena aplicado, em inteligência ao art. 44, do CPB.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 01 de março de 2021.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator